Tribunal: TJES
Processo: 0023632-63.2014.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023632-63.2014.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LOURISVALDO DE JESUS
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro Julgador para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0023632-63.2014.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LOURISVALDO DE JESUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, irresignado com a sentença que DESCLASSIFICOU a conduta atribuída a Lourisvaldo de Jesus, para aqueles crimes que não são dolosos contra a vida, afastando a competência do Tribunal do Júri, nos termos do § 1º, do art. 74, e art. 419, ambos do CPP.

Em suas razões, o Ministério Público de 1º grau assevera que as provas produzidas demonstraram a vontade do Recorrido de matar a vítima.

De início, registro que a pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, ou seja, não põe termo ao processo.

Proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), realizada pelo Juiz monocrático, é decisão que se reveste de simples juízo de probabilidade, que não exige certeza acerca da culpabilidade.

Basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja autor, e a certeza quanto à materialidade do crime. Cito precedente do C. STJ: AgRg no HC n. 772.898/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.

Caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deverá pronunciá-lo, atento ao princípio do
in dubio pro societate
(artigo 413, do Código Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/08).

E na hipótese em análise, a materialidade está devidamente comprovada através do laudo de lesão corporal (fl. 31), ao tempo que os depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual demonstraram indícios de que o Recorrido agiu com o dolo de ceifar a vida da vítima, lhe desferindo facadas, e que a execução do crime foi interrompida, em tese, por motivos alheios a sua vontade.

Assim, diante do conjunto probatório, tenho que é da competência exclusiva do Conselho de Sentença, dentro de sua soberania constitucionalmente atribuída, analisar as provas relativas à autoria do crime.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3596374),
DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para pronunciar o réu Lourisvaldo de Jesus
, pelo suposto cometimento do delito de homicídio qualificado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
DECISÃO DE
IMPRONÚNCIA.
PRETENDIDA REFORMA.
INDÍCIOS DE AUTORIA e MATERIALIDADE. PRONÚNCIA DO RÉU. NECESSIDADE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECURSO PROVIDO.

1.
Evidenciados indícios de autoria e materialidade do crime, não se pode afastar o princípio in d
u
bio pro societate.

2.
D
eve
o réu ser pronunciado e
submetido ao Tribunal do Júri,
com o intuito de não subtrair dos jurados julgamento de sua competência.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.